Tribunal: TJES
Processo: 0000460-82.2023.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000460-82.2023.8.08.0001

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXANDRE RIBEIRO FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER EM CONTEXTO DOMÉSTICO. ART. 129, §13°, DO CP. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. HONORÁRIOS À ADVOGADA DATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal cometido contra mulher em contexto de violência doméstica, previsto no art. 129, §13, do Código Penal, à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto.

A defesa requer absolvição por insuficiência probatória e ausência de dolo, subsidiariamente revisão da dosimetria da pena e fixação de honorários advocatícios pela atuação em segundo grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso comporta conhecimento integral quanto ao pedido genérico de revisão da pena; (ii) saber se há provas suficientes de autoria, materialidade e dolo para manutenção da condenação; (iii) saber se são devidos honorários à advogada dativa pela atuação recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de revisão da pena foi formulado de modo genérico, sem impugnação específica aos fundamentos da sentença, incidindo o princípio da dialeticidade recursal. Ademais, a pena-base já foi fixada no mínimo legal, sendo inviável redução aquém desse patamar em razão de atenuantes, nos termos da Súmula 231 do STJ.

A materialidade restou comprovada pelo boletim de ocorrência, laudo de lesões corporais e prontuário médico, que confirmaram escoriação e hematoma na região nasal da vítima.

A autoria foi demonstrada pelo relato firme e coerente da vítima, corroborado pelos demais elementos de prova. Em crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da ofendida possui especial relevância probatória.

A alegação de arremesso acidental do objeto não encontra respaldo no conjunto probatório, evidenciando-se dolo direto ou, ao menos, assunção do risco de produzir o resultado lesivo.

São devidos honorários à advogada dativa nomeada para atuar em segunda instância, fixados em R$ 400,00, a serem suportados pelo Estado do Espírito Santo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Honorários advocatícios fixados em favor da patrona dativa.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N° 0000460-82.2023.8.08.0001

APELANTE: ALEXANDRE RIBEIRO FERNANDES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme exposto no relatório, trata-se de

Apelação Criminal interposta por
ALEXANDRE RIBEIRO FERNANDES
(ID n°
68578830
) contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Afonso Cláudio (ID n° 18374703), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo na pena do art. 129, §13°, do CP, na forma da Lei n° 11.340/06. A sanção imposta ao apelante foi fixada em 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Em suas razões recursais, a Defesa pugna pela absolvição do apelante quanto ao delito de lesão corporal (art. 129, §13°, do CP). Sustenta, em síntese, a fragilidade do acervo probatório e a incidência do princípio
in dubio pro reo
, argumentando que a condenação se baseou de forma isolada e contraditória na palavra da vítima. Alega que o réu negou a intenção de machucar a ofendida, asseverando que a lesão ocorreu durante uma discussão mútua, momento em que ele teria arremessado uma lata para cima e de costas, sem o propósito de atingi-la (ausência de dolo). Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, com o reconhecimento da atenuante da primariedade, além do arbitramento de honorários advocatícios por sua atuação em segunda instância.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (ID n°
73838169
). A Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer de ID n° 18609079, opinou pelo conhecimento e
desprovimento do apelo
.

Presentes os
requisitos
intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo à análise do mérito.

1) DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL

Compulsando as razões recursais, verifico que a defesa deduziu o pleito de redução da pena de forma absolutamente genérica, desprovido de qualquer fundamentação fática ou jurídica que justificasse a reforma da sentença neste ponto, limitando-se a um pedido vazio
. Tal conduta afronta diretamente o
Princípio da Dialeticidade Recursal
, segundo o qual incumbe ao recorrente o ônus de impugnar de forma específica os fundamentos da decisão combatida, indicando o
error in judicando
ou
in procedendo
. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme no sentido de que não se conhece de pleito recursal genérico que não rebate os fundamentos do
decisum
.

“[...]
1. O Tribunal de origem não conheceu da apelação por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, destacando que os apelantes não enfrentaram a
ratio decidendi
- extinção do processo em virtude da convenção de arbitragem e da anuência prévia das partes -, limitando-se a desenvolver argumentação genérica sobre a validade da cláusula compromissória. 2. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual, ainda que seja possível reproduzir argumentos já deduzidos em peças anteriores, é imprescindível que a apelação dialogue diretamente com os fundamentos da decisão recorrida, infirmando-os de forma específica, sob pena de inépcia recursal. [...]” (STJ – AREsp 2818487/GO, Relator: Min. MOURA RIBEIRO, T3 – Terceira Turma, Data do Julgamento: 03/11/2025, Data da Publicação: DJe de 06/11/2025)

Ademais, constata-se flagrante ausência de interesse recursal. O preceito secundário do art.

129, §13°, do Código Penal prevê pena de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão .

A Magistrada singular já fixou a pena-base no seu mínimo legal, tornando-a definitiva em 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto . Mesmo que se reconhecesse a atenuante da primariedade ou da confissão, a reprimenda não poderia ser conduzida aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, em estrita observância ao teor da Súmula nº 231, do STJ.

Súmula 231,
do STJ
- A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Diante disso,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso de apelação, não o admitindo no tocante ao pleito de revisão da dosimetria da pena.

2) DO PLEITO ABSOLUTÓRIO: MATERIALIDADE E AUTORIA

A tese central da defesa repousa na
insuficiência de provas e na ausência de dolo (intenção de lesionar), sob o argumento de que a palavra da vítima estaria isolada e que o objeto fora arremessado para cima e de costas, durante uma discussão mútua
.

A insurgência, contudo, desmerece qualquer guarida
, conforme bem delineado nas contrarrazões formuladas pelo Ministério Público (ID n°
73838169
).

A
materialidade
delitiva é inquestionável e encontra-se calcada no Boletim Unificado nº 50958388, no Laudo de Lesões Corporais e no Boletim de Atendimento Médico (Prontuário)
. Tais documentos técnicos são peremptórios ao atestar as lesões sofridas pela ofendida (escoriação e hematoma na região nasal), em perfeita harmonia com o instrumento contundente utilizado (lata de spray/desodorizador de ambiente).

A
autoria
, de igual modo, é evidente.

Em ambas as fases da persecução penal, a vítima narrou a dinâmica dos fatos de forma uníssona, firme e coerente: o réu, inconformado com o fim do relacionamento, passou a apresentar comportamento agressivo. No dia dos fatos, após intervir para proteger os filhos de agressões advindas deste e iniciar-se uma discussão, o apelante arremessou o referido objeto diretamente em seu rosto, causando intenso sangramento.

A alegação defensiva de "ausência de intenção" ou de "acidente" configura tática reiterada em casos de violência doméstica, visando minimizar a conduta e desqualificar o relato da vítima
. Contudo, a dinâmica evidenciada repudia a tese acidental. Quem arremessa um objeto contundente (lata) na direção do rosto da companheira, durante uma escalada de nervosismo e discussões, atua com dolo direto ou, no mínimo, dolo eventual, assumindo integralmente o risco de produzir o resultado lesivo.

A alegação defensiva de "ausência de intenção" ou de "acidente" configura tática reiterada em casos de violência doméstica, visando minimizar a conduta e desqualificar o relato da vítima
. Contudo, a dinâmica evidenciada repudia a tese acidental. Quem arremessa um objeto contundente (lata) na direção do rosto da companheira, durante uma escalada de nervosismo e discussões, atua com dolo direto ou, no mínimo, dolo eventual, assumindo integralmente o risco de produzir o resultado lesivo.

“[...] A palavra da vítima, especialmente em casos de violência doméstica, possui relevante valor probatório, considerando a natureza íntima desses delitos [...]” (STJ – AgRg no AREsp 3101425/MS, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, T5 – Quinta Turma, Data do Julgamento: 03/02/2026, Data da Publicação: DJEn de 10/02/2026)

“[...] A autoria e a materialidade delitivas restam comprovadas pelo boletim de ocorrência, laudo de exame de corpo de delito, termo de medidas protetivas e depoimentos colhidos, especialmente o da vítima, coerente e harmônico em todas as fases processuais. A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica e familiar, possui especial valor probatório, sobretudo quando corroborada por outros elementos, como laudos periciais e declarações testemunhais, conforme precedentes do TJES e o Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ, que reconhece a vulnerabilidade e hipossuficiência da mulher vítima de violência. [...]” (TJES – Apelação Criminal n° 0007014-39.2019.8.08.0012, Relator: Des. EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal, Data do Julgamento: 12/02/2026)

Logo, comprovadas de forma irrefutável a materialidade, a autoria e o
animus laedendi
(dolo de lesionar),
a manutenção do decreto condenatório é medida de rigor

.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça Criminal (ID n° 18609079),
CONHEÇO

PARCIALMENTE

do recurso e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Fixo honorários advocatícios em favor da advogada dativa, Sra. Simara Rosa Fortunato Chiconi (OAB/ES n° 28.697), no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), a serem suportados pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.